Tribunal: TJPA
Processo: 0807931-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807931-83.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNO EDUARDO COSTA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0807931-83.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:

BRUNO EDUARDO COSTA PINHEIRO
(DEF. PÚBLICOS:
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. e A. KOENIG
)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

2. É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.

3.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Bruno Eduardo Costa Pinheiro,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2021.100345-6, juntada aos autos, que no dia 17/04/2021, por volta de 21h30min, policiais militares apresentaram o denunciado BRUNO EDUARDO COSTA PINHEIRO, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 17 (dezessete) “petecas maconha e 04 de de substância semelhante à pedra de “oxi”.

Policiais militares estavam em policiamento ostensivo no bairro do Guamá, na Rua Lauro Sodré, às proximidades da Av. Tucunduba, CEP 66073-340, quando avistaram o denunciado sobre uma motocicleta com o isopor do ifood, aparentando estar aguardando alguém e, por ser uma área de intenso comércio de entorpecentes, realizaram a abordagem de rotina.

Durante a revista pessoal, dentro do bolso de sua calça, foram encontradas 15 (quinze) porções de substância semelhante à maconha, além da quantia de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) em dinheiro. Ao ser questionado, o denunciado confessou que pega o material do “abrigo” e distribui pelo bairro do Guamá e que já foi preso pelo mesmo crime. (...)”

A defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Primeiramente, passo a enfrentar a tese de absolvição por insuficiência probatória. A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 7115390– pág. 07/08 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 7115519 e anexos); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 7115390- pág. 09 do IPL); laudo definitivo (Id. 7115468) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 7115537), Marcelo Wagner de Oliveira Barros, policial militar e condutor do flagrante:

“(...) que estavam em rondas pelo Bairo do Guamá, quando avistaram o denunciado em uma motocicleta com a bolsa do ifood, foi que ao fazerem a busca pessoal nele, encontraram o entorpecente apreendido e constataram que ele estava com tornozeleira eletrônica. Esclareceu que, quando o avistaram, o réu estava em frente a uma casa, prestes a pegar a moto, sendo que, na bolsa do ifood, não havia nenhuma entrega, aparentando ser so disfarce. Acrescentou que realizou a busca pessoal no réu e encontrou o entorpecente em seu bolso, dividindo porções prontas para a venda. Disse que, ao indaga-lo, o réu informou que o entorpecente se destinava à venda, pois pegava no abrigo e a distribuía pelo bairro do Guamá. Respondeu ter encontrado uma droga semelhante à maconha, bem como determinada quantidade de dinheiro em notas de 5, 10, 50 reais.”

De igual modo, a testemunha
Fábio Rebelo Tavares
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...)
que estavam de serviço no grupamento Águia, em rondas pelo Bairro do Guamá, na rua referida, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. O cabo Wagner fez a abordagem inicial do réu e, em revista pessoal, encontrou o entorpecente apreendido, enquanto ficou fazendo a segurança do local. Confirmou que o réu estava com um isopor do ifood, o qual estava vazio, servindo apenas para disfarce. Disse que, além da droga, foi apreendida uma quantia em dinheiro. Afirmou que, no primeiro momento, o réu informou que pegava a droga no abrigo para distribuir, porém, mudou a versão na delegacia. Disse que, no momento da prisão, constataram que a droga era para a venda e que ele ja tinha vendido uma parte da droga. Respondeu que havia cerca de 20 porções da droga apreendida em poder do réu e concluíram que era destinada ao tráfico porque ele mesmo informou à guarnição policial.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, em área de comercialização de entorpecentes, após revista, encontrou, na nos bolso do acusado, 15 (quinze) “petecas” da substância conhecida popularmente como “maconha”, acondicionada em porções, além de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), divididos em notas de R$ 05,00, R$ 10,00 e R$ 50,00, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja: “
trazer consigo”,

não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

PENAL - ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 -
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA MERCANTIL- IMPROCEDÊNCIA-
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CORPORAIS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS.
1. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos laudos toxicológicos de constatação e definitivo, dos quais se infere a natureza entorpecente da substância apreendida na residência dos recorrentes, qual seja, cocaína, sendo que o fato dos mesmos não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, tais como, guardar e ter em depósito, substância entorpecente, não havendo como prosperar o pedido de desclassificação para uso de entorpecente, porquanto restou evidenciada a destinação comercial da droga.
2. Mantidas as penas corporais bases impostas aos apelantes, as quais foram arbitradas acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, a qual se justifica em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos recorrentes, face a significativa quantidade de droga apreendida, ou seja, 163 (cento e sessenta e três) petecas de cocaína, assim como as circunstâncias do crime, na medida em que o tráfico de drogas era realizado na própria residência dos apelantes, onde também residiam suas filhas adolescentes, as quais tinham conhecimento da conduta ilícita praticada pelos pais. 3. Não tendo sido aplicado o sistema trifásico por ocasião da fixação das penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não foram reduzidas em 1/6 (um sexto), na terceira fase da dosimetria, em razão da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, reconhecida pelo juiz a quo, impõe-se, de ofício, o seu redimensionamento para 500 (quinhentos) dias-multa, que, somadas com as sanções pecuniárias fixadas para o crime de associação ao tráfico, totalizaram 1.300 (mil e trezentos) dias-multa. 4. Recurso conhecido e improvido, e, de ofício, redimensionadas as penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas para 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos sentenciais. Decisão unânime. (TJPA, Número do processo CNJ: 0007364-51.2010.8.14.0051, Número do acórdão: 181.547, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, Relator:

Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgamento: 03.10.2017)” grifei

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 06/07/2022